Tribunal: TJDFT
Processo: 0010154-81.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010154-81.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: R. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: SOLANGE LEANDRO DE MOURA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O(a) credor(a) R. M. F. está na condição de menor, hipótese em que o ordenamento jurídico estabelece um conjunto de institutos para proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais. O(s) senhor(a) SOLANGE LEANDRO DE MOURA FAGUNDES, genitora da credora, é a representante do(a) credor(a) do precatório em epígrafe, tendo a atribuição para resolver as questões patrimoniais ordinárias envolvendo a pessoa representada. Contudo, no caso presente, o Acordo direto de Pagamento de Precatório envolve a disposição de certo percentual do precatório para o recebimento antecipado, o que exige o exame judicial do caso. O juízo que promoverá o exame é o Juízo da Vara de Família do domicílio da menor. Na ocasião, a representante da menor deverá demonstrar a necessidade da verba, apresentando uma relação de despesas realizadas pela menor. Também deverá demonstrar a economicidade ou vantagem da negociação. Assim, a representante deverá mover a ação judicial ou provocar o juízo competente, para obter a autorização para firmar o acordo e receber valores daí decorrentes. A autorização deverá informar se o valor a ser recebido neste precatório pela menor poderá ser levantado por sua representante. Suspendo o feito por 30 dias. Intime-se a representante SOLANGE LEANDRO DE MOURA FAGUNDES por publicação. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac